Tribunal: TCU
Processo: 007.113/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de irregularidades em contrato de repasse para a construção da primeira etapa de rodoviária municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos recursos de reconsideração interpostos por Genecias Mateus Noronha, ex-prefeito de Parambu/CE, gestão de 1/1/2005 até 26/3/2010, Keylly Mateus Noronha, ex-prefeita, gestão a partir de março de 2010, Antão Roques de Freitas, José Alves Limeira, ex-secretários Municipais de Infraestrutura, Antônio Everaldo Henrique Tomaz, fiscal de obra, e José Elpídio Lima Barbosa, sócio administrador da empresa Nordeste Construções e Locação de Veículos Ltda., contra o Acórdão 663/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, não conhecer do expediente interposto em nome de José Elpídio Lima Barbosa; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos demais recursos de reconsideração interpostos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de forma a: 9.2.1. conferir nova redação aos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 663/2016-TCU-Plenário , nos seguintes termos: "9.3. julgar irregulares as contas de José Elpídio Lima Barbosa (XXX.604.833-XX) e de Nordeste Construções e Locação de Veículos Ltda. (08.561.067/0001-07), com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento dos valores a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos correspondentes juros de mora, contados a partir das respectivas datas, até a efetiva quitação do débito, e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992: Data da ocorrência Valor (R$) 28/3/2008 8.854,69 20/5/2008 77.850,12 10/9/2008 202.703,61 11/11/2008 147.200,75 23/12/2010 36.752,41 9.4. aplicar a José Elpídio Lima Barbosa (CPF XXX.604.833-XX) e à Nordeste Construções e Locação de Veículos Ltda. (CNPJ 08.561.067/0001-07), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2.2. excluir do rol de responsáveis Antônio Everaldo Henrique Tomaz e José Alves Limeira; 9.2.3. julgar regulares as contas dos Srs. Genecias Mateus Noronha, Keylly Mateus Noronha e Antão Roques de Freitas, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Município de Parambu/CE e à Procuradoria da República no Ceará.